Tribunal: TJES
Processo: 0001595-75.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001595-75.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORESTINA FERREIRA

APELADO: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SEGURO DE VIDA – INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO – IDENTIDADE ENTRE NOMES – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – DIVERGÊNCIA NOS NOMES DAS MÃES – POSSIBILIDADE DE HOMÔNIMOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de ação declaratória que visa o reconhecimento da identidade entre duas pessoas indicadas por nomes diversos em documentos, é imprescindível que o autor apresente provas robustas que afastem quaisquer dúvidas quanto à identidade das partes mencionadas.

2.
A divergência nos nomes das mães das supostas beneficiárias, aliada à ausência de prova documental inequívoca que comprove que se trata da mesma pessoa, impede o reconhecimento da pretensão autoral, especialmente quando há possibilidade de homônimos.

3.
A apólice de seguro expressamente indica como beneficiária pessoa registrada sob o nome ali consignado, sendo razoável a exigência da seguradora de apresentação da certidão de óbito correspondente a esse nome. Assim,
n
ão tendo a parte autora cumprido o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

4
Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ORESTINA FERREIRA
em face da sentença id. 10170429 que, nos autos da “
ação declaratória de identidade de pessoa descrita diversamente em documentos, com pedido alternativo, para recebimento de prêmio de seguro”

ajuizada em face de
GBOEX-GREMIO BENEFICENTE
e ACE SEGURADORA S.A.
,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (id. 10170584), a apelante alega, em síntese, que, indicada como segunda beneficiária na apólice de seguro, sustenta que a exigência da certidão de óbito de Ana Alves do Nascimento, estabelecida pela seguradora, tornou-se inviável em razão das alterações no nome da mãe do falecido ao longo dos anos, em decorrência de casamentos.

As empresas requeridas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção do comando sentencial objurgado (ids. 10170589 e 10170590).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001595-75.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORESTINA FERREIRA

APELADO: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE, ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ORESTINA FERREIRA
em face da sentença id. 10170429 que, nos autos da “
ação declaratória de identidade de pessoa descrita diversamente em documentos, com pedido alternativo, para recebimento de prêmio de seguro”

ajuizada em face de
GBOEX-GREMIO BENEFICENTE
e ACE SEGURADORA S.A.
,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (id. 10170584), a apelante alega, em síntese, que, indicada como segunda beneficiária na apólice de seguro, sustenta que a exigência da certidão de óbito de Ana Alves do Nascimento, estabelecida pela seguradora, tornou-se inviável em razão das alterações no nome da mãe do falecido ao longo dos anos, em decorrência de casamentos.

As empresas requeridas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção do comando sentencial objurgado (ids. 10170589 e 10170590).

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que o cerne da questão reside na comprovação de que Ana Alves do Nascimento, indicada como beneficiária da apólice de seguro, e Ana Azevedo do Nascimento, cuja certidão de óbito foi apresentada pela autora, são a mesma pessoa. Para tanto, a apelante apresentou certidões de nascimento, casamento e óbito, além de outros documentos que, segundo sua tese, confirmariam a identidade entre as duas pessoas.

No entanto, conforme bem apontado pelo culto magistrado Dr.
RAFAEL MURAD BRUMANA em sua r. sentença
, os documentos apresentados não são suficientes para firmar a certeza necessária de que Ana Alves do Nascimento e Ana Azevedo do Nascimento são a mesma pessoa.

Digo isso porque a certidão de nascimento de José Maria Correia do Nascimento indica como sua mãe Ana Alves do Nascimento, filha de Pedro Alves de Azevedo e Dina Alves de Azevedo, e os documentos referentes a Ana Azevedo do Nascimento, por sua vez, mencionam como pais Pedro Alves de Azevedo e Lina Alves dos Reis, o que gera uma discrepância nos nomes das mães e levanta dúvidas quanto à veracidade da alegação autoral.

Ademais, o fato de os nomes dos pais de ambas as mulheres serem os mesmos — Pedro Alves de Azevedo — não é suficiente, por si só, para concluir que Ana Alves do Nascimento e Ana Azevedo do Nascimento são a mesma pessoa, especialmente diante da divergência no nome das genitoras e da ausência de outros elementos que possam afastar a possibilidade de homônimos. Essa divergência documental, somada à ausência de provas adicionais que permitam esclarecer a identidade das duas pessoas, impede que se acolha a pretensão da apelante.

Outro ponto a ser considerado é a própria apólice de seguro, que, de forma expressa e inequívoca, indica como beneficiária a mãe do falecido, registrada com o nome de Ana Alves do Nascimento.

Nesse contexto, a exigência da seguradora de apresentação da certidão de óbito com o nome exato constante da apólice — Ana Alves do Nascimento — não pode ser considerada desarrazoada, pois visa garantir o cumprimento das disposições contratuais. A apresentação da certidão de óbito de Ana Azevedo do Nascimento, embora traga elementos que sugerem alguma correlação com a mãe do falecido, não atende ao requisito formal estabelecido pela apólice.

Dessa forma, diante da ausência de provas robustas que comprovem a identidade entre Ana Alves do Nascimento e Ana Azevedo do Nascimento, entendo que o juízo de origem decidiu com acerto ao julgar improcedente o pedido da autora, isso porque o ônus probatório, a cargo da apelante, não foi devidamente cumprido, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza a reforma da sentença.

Diante do exposto,

CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
do recurso interposto, nos termos retro.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, que ora elevo para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ressalvo, contudo, a suspensão da exigibilidade, conforme já determinado, em razão da gratuidade da justiça concedida à parte apelante.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.